Tribunal: TJPA
Processo: 0800305-26.2025.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800305-26.2025.8.14.0028

APELANTE: LUAN DE MELO RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS. LEGALIDADE DAS PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Luan de Melo Rodrigues contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, mais 690 dias-multa, em regime semiaberto, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o redimensionamento da pena e a exclusão das agravantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se houve ilegalidade na busca e apreensão realizada no imóvel vinculado ao apelante, por ausência de mandado judicial, tornando ilícitas as provas obtidas; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico, bem como se a dosimetria da pena foi corretamente fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A entrada no domicílio do apelante, sem mandado judicial, encontra respaldo na jurisprudência do STF (Tema 280 da repercussão geral), por ter sido motivada por fundadas razões de flagrante delito, demonstradas pela fuga do acusado para o interior do imóvel ao avistar os policiais e pelo odor de entorpecente identificado no local.

A busca pessoal foi legal, nos termos do art. 240, § 2º, do CPP, dada a fundada suspeita de posse de objeto ilícito, confirmada posteriormente com a apreensão de aproximadamente 5,5 kg de Cannabis sativa L.

A materialidade está comprovada por laudos periciais definitivos, autos de apreensão, boletins de ocorrência e demais documentos oficiais. A autoria foi demonstrada por testemunhos coesos de agentes públicos que relataram a apreensão da droga em mochilas atribuídas ao réu, além de contradições em seu interrogatório e vinculação direta aos fatos.

A alegação de que o corréu assumiu a posse exclusiva da droga não é suficiente para afastar a coautoria, tendo em vista a posição contígua dos acusados no veículo, a similitude entre as mochilas e o animus associativo evidenciado.

Não há dúvida razoável que autorize a aplicação do princípio do in dubio pro reo, pois a prova é segura, robusta e apta a sustentar a condenação.

A dosimetria da pena foi corretamente fixada, com pena-base no mínimo legal, observância dos critérios do art. 59 do CPB e majoração proporcional pela agravante da reincidência, devidamente comprovada nos autos, conforme art. 63 do CPB.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É lícita a entrada de policiais em domicílio, sem mandado judicial, quando amparada por fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito, nos termos da jurisprudência do STF (Tema 280).

A denúncia anônima, corroborada por diligências prévias e comportamento suspeito do agente, constitui justa causa para busca pessoal e ingresso no imóvel.

A materialidade e autoria do crime de tráfico e associação para o tráfico de drogas podem ser demonstradas por provas testemunhais coesas, laudos periciais e demais elementos objetivos, sendo válida a condenação mesmo diante da negativa do réu.

A agravante da reincidência, quando comprovada por condenação transitada em julgado, autoriza a majoração da pena na segunda fase da dosimetria.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 157, § 1º; 240, § 2º; 386, VII; 59; 63 e 68; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 10.05.2016 (Tema 280); STF, RE 1447289/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 02.10.2023; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 143.066/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 19.04.2022; STJ, HC 588445/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 25.08.2020; STJ, HC 860.929/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 27.08.2024; STF, HC 169.788/SP, Rel. Min. Edson Fachin, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 04.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
LUAN DE MELO RODRIGUES
, devidamente qualificado, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, constante no ID 29752066, que o condena à pena definitiva de
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, bem como ao pagamento de
690 (seiscentos e noventa) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
.

Nas razões recursais, protocoladas sob ID 29752071, a Defesa pleiteia a absolvição do apelante pela alegada inexistência de provas suficientes à condenação, com fundamento no
artigo 386, inciso VII, do CPPB
, ou, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base e a exclusão das agravantes aplicadas.

O Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio do Douto Promotor de Justiça
Dr. SAMUEL FURTADO SOBRAL
, apresentou contrarrazões ao recurso (ID 29752094), requerendo seu conhecimento e improvimento, a fim de que seja integralmente mantida a sentença condenatória, nos termos do
artigo 600,
caput
, do CPPB
.

A irresignação do apelante se volta, em síntese, contra a condenação constante do ID 143701775, que lhe impôs sanção pelo cometimento do delito tipificado nos
artigos 33,
caput
, e 35 da Lei nº 11.343/2006
, sustentando, em suma, duas teses centrais:
(i)
a insuficiência de provas para a condenação e
(ii)
a necessidade de readequação da dosimetria da pena imposta.

Em parecer o
Parquet
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão do feito em pauta de plenário virtual.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

VOTO

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito Recursal

II.I. Da Denúncia anônima, da não nulidade da busca e apreensão domiciliar por violação ao art. 5º, inciso XI da CF/88 com pedido de absolvição. DESCARACTERIZAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. LEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL.

A defesa sustenta que todo o conjunto probatório produzido nos autos derivou de prova ilícita, pois, a denúncia anônima e o suposto “comportamento suspeito” não se mostram suficientes para legitimar a invasão do domicílio, o que torna nulas todas as provas obtidas a partir da diligência policial. Após invasão pelos agentes policiais, os quais violaram seu direito fundamental à inviolabilidade de domicílio, previsto no
art. 5º, inciso XI da CF/88
, o que o tornaria nulo por completo, nos termos do
art. 157, §1º do CPP.
Nesse sentido, dispõe a norma constitucional:

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;
(Vide Lei nº 13.105, de 2015)
(Vigência)

Assim, excepcionalmente, o texto constitucional estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar.

Como se observa, o próprio dispositivo constitucional institui exceções à inviolabilidade de domicílio, que são o consentimento do morador, situação flagrancial, em caso de desastre para prestar socorro ou, durante o dia, por meio de autorização judicial, demonstrando tratar-se de cláusula de reserva de jurisdição. Sendo assim, resta evidente que se trata de
direito não absoluto
, ainda que fundamental, a comportar relativização em casos extremos.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, firmou entendimento, na forma de precedente qualificado e, portanto, vinculante, por meio do
tema n. 280,
cuja tese enuncia: “
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
”.

A despeito da persistência de grande celeuma sobre o significado da expressão “fundadas razões”, a jurisprudência tem fornecido critérios casuísticos, os quais orientam a interpretação. Embora o Superior Tribunal de Justiça apresente, hoje, uma visão mais restritiva de tais hipóteses, o STF tem entendido que nos crimes permanentes, nos quais a consumação se protrai no tempo, a viabilidade de ingresso deve ser vista de modo mais criterioso, senão vejamos:

Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA, PELO TJRS, DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado. 2. Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades. 3. Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 4. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
.” 5. Ocorre, entretanto, que o Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto ora sob análise, após aplicar o Tema 280 de Repercussão Geral dessa SUPREMA CORTE, foi mais longe, alegando que não obstante os agentes de segurança pública tenham recebido denúncia anônima acerca do tráfico de drogas no local e o suspeito, conhecido como chefe do tráfico na região, tenha empreendido fuga para dentro do imóvel ao perceber a presença dos policiais, tais fatos não constituem fundamentos hábeis a permitir o ingresso na casa do acusado. Assim, entendeu que o ingresso dos policiais no imóvel somente poderia ocorrer após “prévias diligências”, desconsiderando as circunstâncias do caso concreto, quais sejam: denúncia anônima, suspeito conhecido como chefe do tráfico e fuga empreendida após a chegada dos policiais. 6. Nesse ponto, não agiu com o costumeiro acerto o Tribunal de origem, pois acrescentou requisitos inexistentes no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, desrespeitando, dessa maneira, os parâmetros definidos no Tema 280 de Repercussão Geral por essa SUPREMA CORTE.
7. Agravo Interno a que se nega provimento. (STF - RE: 1447289 RS, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 02/10/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-10-2023 PUBLIC 09-10-2023)

O tráfico de drogas é delito de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, de modo que, nesse ínterim, a flagrância permite a busca domiciliar se presentes fundadas razões (justa causa) de que em seu interior ocorre o cometimento de crime.

A
justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.

No caso concreto, o ingresso dos agentes de segurança pública no imóvel foi devidamente justificado, tendo em vista que o réu, ao visualizar a viatura policial, saiu correndo em atitude suspeita para o interior de seu imóvel.

Ademais, no caso, ponto de suma importância é destacar que não se verifica violação ao
art. 5º, XI, da CF/88 nem ao art. 157 do CPP
, considerando que a diligência policial ocorreu de forma que afasta a proteção constitucional conferida ao domicílio.

Ademais, também está sedimentado na jurisprudência pátria que não há ilegalidade da entrada de policiais em imóveis que mesmo residenciais não estão habitados, ou tem sua finalidade de moradia desvirtuada, e consequentemente naqueles que são comerciais:

Não há nulidade na busca e apreensão efetuada por policiais, sem prévio mandado judicial, em apartamento que não revela sinais de habitação, nem mesmo de forma transitória ou eventual, se a aparente ausência de residentes no local se alia à fundada suspeita de que o imóvel é utilizado para a prática de crime permanente.
STJ. 5ª Turma. HC 588445-SC, Rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 25/08/2020 (Info 678).

São lícitas as provas oriundas de diligência policial, sem mandado de busca e apreensão, realizada no interior de imóvel desabitado, caracterizado como
bunker
, e destinado ao armazenamento de drogas e armas.
STJ. 6ª Turma. HC 860.929-SP, Rel.
Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 27/8/2024 (Info 826).

Diferentemente do alegado pela defesa, a atuação policial não se restringiu a uma denúncia anônima. Conforme demonstram os depoimentos consistentes e harmoniosos dos policiais militares.

Ainda que mediante casos de inciativa policial a partir de denúncia anônima acerca do tráfico de drogas praticado pelo Apelante, avistar comportamento suspeito em frente do imóvel e proceder à abordagem,

e cumprir as diligencias subsequentes legais legitimam a conduta para o momento em que encontraram drogas em poder do agente.

A denúncia anônima acerca da ocorrência de tráfico de drogas acompanhada das diligências para a constatação da veracidade das informações prévias podem caracterizar as fundadas razões para o ingresso dos policiais na residência do investigado.
STJ. 5ª Turma. AgRg nos EDcl no RHC 143.066-RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 19/04/2022 (Info 734).

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a denúncia anônima, corroborada por diligências preliminares realizadas pelos policiais no local, constitui justa causa para a abordagem e busca pessoal.

A denúncia anônima acerca da ocorrência de tráfico de drogas acompanhada das diligências para a constatação da veracidade das informações prévias podem caracterizar as fundadas razões para o ingresso dos policiais na residência do investigado.

STJ. 5ª Turma. AgRg nos EDcl no RHC 143.066-RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 19/04/2022 (Info 734).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. CONSENTIMENTO DO MORADOR. ILICITUDE DA PROVA NÃO CONFIGURADA. HABEAS CORPUS DENEGADO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus em que se discute a legalidade de busca pessoal, veicular e domiciliar, realizadas sem mandado judicial, após denúncia anônima e abordagem de suspeitos em posse de drogas, seguida de ingresso em domicílio com consentimento da moradora. A defesa pleiteia a nulidade das provas obtidas e o trancamento da ação penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões centrais em discussão: (i) Se a busca pessoal e veicular realizada sem mandado judicial, com base em denúncia anônima especificada e fundada suspeita, foi legal. (ii) Se o ingresso em domicílio, consentido pela moradora, foi válido e se as provas obtidas durante a diligência devem ser consideradas ilícitas. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O art. 244 do Código de Processo Penal permite a busca pessoal e veicular sem mandado judicial quando há fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos ilícitos. No presente caso, a denúncia anônima especificada, corroborada pela abordagem de suspeitos em posse de drogas, configurou a fundadas razões necessárias para a busca, conforme entendimento consolidado pelo STJ (AgRg no HC 913.154/CE). 4. A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que denúncias anônimas, quando especificadas e verificadas por diligências mínimas, constituem justa causa para a busca pessoal ou veicular, não configurando violação de direitos (RHC 158.580/BA). 5. Quanto à busca domiciliar, foi demonstrado que a proprietária do imóvel consentiu com a entrada dos policiais, após a apreensão de drogas em poder dos acusados em via pública. A autorização do morador para o ingresso em domicílio é válida e afasta a alegação de ilicitude da prova (AgRg no HC 704331/SC).IV . ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. (STJ - HC: 828672 GO 2023/0191271-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2024.

Deve-se lembrar que não se pode exigir da autoridade policial o mesmo grau de certeza exigido para a condenação. A atividade preventiva exige agilidade, sendo plenamente válida a intervenção baseada em dados empíricos razoáveis que, como no caso, se mostraram corretos.

Ademais, toda e qualquer alegação de nulidade, seja absoluta ou relativa, exige a demonstração do efetivo prejuízo sofrido pela parte que a suscita. No presente caso, não foi comprovado qualquer dano concreto, razão pela qual não há que se falar em nulidade da busca pessoal realizada.

Portanto, afastada qualquer ilicitude na abordagem, legítima é a prova produzida a partir dela, inclusive a apreensão da droga e os depoimentos colhidos, que conformam um robusto conjunto probatório apto a sustentar a condenação do apelante.

As fundadas razões para a relativização da inviolabilidade domiciliar foram justificadas no início da persecução criminal, em correspondência com a compreensão do STF.

A materialidade do delito encontra respaldo robusto nos documentos constantes dos autos, notadamente no IPL nº 00184/2025.100027-9 (ID’s 29751810, 29751809 e 29751991), no Boletim de Ocorrência nº 00184/2025.100230-5 (ID 29751811, págs. 2/3 e ID 29751991, págs. 4/5), no Auto de Exibição e Apreensão (ID 29751811, pág. 9 e ID 29751991, pág. 11), no Laudo de Análise Provisória de Droga de Abuso nº 2025.03.000026-QUI (ID 29751811, pág. 37 e ID 29751991, pág. 39), e, principalmente, no Laudo Definitivo nº 2025.03.000260-QUI (ID 29752030), que confirmou tratar-se de
Cannabis sativa L.
, vulgarmente conhecida como maconha, totalizando aproximadamente 5,498 kg da substância entorpecente.

A autoria também se mostra delineada com nitidez nos autos, a partir dos firmes e coerentes depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, prestados em juízo pelos Policiais Rodoviários Federais
JORGE DA MATA PITTA NETO
,
KARLOS CESAR ARAÚJO LUZ
e
LUCIVALDO DE ALMEIDA DOS SANTOS
(sentença, ID 29752066).

O PRF JORGE DA MATA relata que, ao proceder à abordagem de rotina ao ônibus da viação Ouro e Prata, por volta das 17 horas, após informação prévia sobre dois suspeitos ocupando as poltronas 39 e 40, percebeu odor característico de maconha advindo das mochilas próximas aos acusados. A inspeção revelou substâncias análogas a entorpecente nas mochilas vinculadas àqueles assentos. Ressaltou-se ainda a identificação de indícios de documentação falsa e a existência de antecedentes criminais relevantes.

O PRF KARLOS CESAR, por sua vez, confirmou que, ao entrevistar o apelante, este declarou estar viajando sozinho, embora o corréu tenha assumido a viagem conjunta. Destacou a semelhança entre as mochilas com entorpecentes e aquelas contendo os pertences pessoais dos acusados, todas camufladas, evidenciando relação de posse.

O terceiro agente, PRF LUCIVALDO DE ALMEIDA, corroborou as versões anteriores, enfatizando a abordagem realizada na chegada a Marabá e a apreensão de mochila contendo 5 kg de substância semelhante a maconha, em local compatível com os assentos dos acusados. Ressaltou ainda as contradições nas declarações prestadas por ambos, especialmente quanto à propriedade da bagagem.

Apesar da negativa veemente do apelante, que sustenta estar viajando sozinho e desconhecer o corréu, a análise conjunta dos depoimentos e das evidências documentais permite concluir pela procedência da imputação formulada na peça acusatória. As versões antagônicas entre os acusados, a localização precisa da substância apreendida e a similitude das mochilas estabelecem, com segurança, o liame subjetivo necessário à imputação penal.

É certo que a defesa tenta afastar a autoria, alegando que apenas o corréu teria assumido a posse da droga. Contudo, a jurisprudência majoritária é firme no sentido de que, havendo prova da
comunhão de desígnios
e da divisão de tarefas entre os agentes, é plenamente aplicável o concurso de pessoas, inclusive nos delitos da
Lei nº 11.343/2006
.

No presente caso, a atuação conjunta dos acusados restou demonstrada pela posição contígua no veículo, pela localização da droga nas poltronas por eles ocupadas e pelas versões conflitantes apresentadas. Tais elementos revelam um
animus associativo
voltado para a prática do tráfico, permitindo reconhecer, também, a configuração do delito previsto no
artigo 35 da Lei nº 11.343/06
.

A tese defensiva de ausência de provas hábeis a sustentar a condenação não merece acolhida. A prova oral colhida é segura, harmônica e convergente, não se constatando qualquer dúvida razoável que autorize a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, o qual, como bem ensina a doutrina majoritária, apenas se justifica diante de incerteza insuperável quanto à autoria ou à materialidade — o que, como visto, não se verifica nos presentes autos.

Portanto, restando inequivocamente comprovadas a materialidade e a autoria, com base em elementos objetivos de prova (autos de apreensão, laudos periciais e provas testemunhais), não há falar em absolvição nos termos do
artigo 386, inciso VII, do CPPB
.

Rejeita-se, pois, a alegação de insuficiência probatória. A condenação deve ser mantida.

No que tange à dosimetria da pena, verifica-se que a sentença de primeiro grau observou com rigor técnico os critérios estabelecidos no
artigo 59 do CPB
, realizando a individualização da sanção penal de forma motivada, equilibrada e coerente com as peculiaridades do caso concreto. A reprimenda foi fixada em consonância com a gravidade da conduta praticada, revelando-se adequada tanto sob o aspecto retributivo quanto preventivo.

A análise constante do ID 29752066 demonstra que o juízo
a quo
considerou expressamente todas as circunstâncias judiciais previstas no
artigo 59 do CPB
, não atribuindo valoração negativa a nenhuma delas, razão pela qual fixou a pena-base no patamar mínimo legal de
05 (cinco) anos de reclusão
, conforme previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
. Assim, não se vislumbra qualquer excesso ou arbitrariedade que autorize a intervenção deste Tribunal para fins de redimensionamento da pena-base, sobretudo porque o quantum imposto atendeu aos ditames de proporcionalidade e razoabilidade exigidos no processo de dosimetria penal.

Consoante a doutrina de Guilherme de Souza Nucci, “a fixação da pena-base no mínimo legal constitui regra quando as circunstâncias judiciais forem inteiramente favoráveis ao réu”, entendimento esse acolhido pelo julgador monocrático, ao reconhecer expressamente a ausência de elementos que desabonassem o réu nessa fase da individualização. Dessa forma, não há fundamento jurídico para acolher o pleito de redução da pena-base, tampouco para considerá-la desproporcional.

No tocante à agravante da reincidência, a irresignação da Defesa também não prospera. O reconhecimento da reincidência decorreu da existência de condenações com trânsito em julgado, conforme se extrai dos autos de execução penal nº 5016537-97.2020.8.04.0001, tramitados no Estado do Amazonas, cuja certidão encontra-se encartada nos autos, servindo de lastro fático-jurídico para a exasperação da pena.

Nos termos do
artigo 63 do CPB
, “verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior”. Preenchidos os requisitos legais, a incidência da agravante é medida que se impõe. O juízo sentenciante, com acerto, agravou a pena em
1/6
, fixando-a definitivamente em
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, além do pagamento de
690 dias-multa
, conforme parâmetros normativos previstos no
artigo 68 do CPB
.

Portanto, inexistindo qualquer mácula ou irregularidade no processo de dosimetria, deve ser mantida integralmente a reprimenda imposta na sentença combatida. A pena encontra-se dentro dos limites legais, devidamente fundamentada e proporcional à conduta delitiva praticada, em atenção ao princípio da legalidade e da individualização da pena.

De tal modo, no mérito, deve o recurso ser desprovido.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 06/03/2026